Tribunal: TJMT
Processo: 1009407-59.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009407-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 055.429.721-36 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), JHONATAN DE ARRUDA ALVES - CPF: 048.628.161-26 (TERCEIRO INTERESSADO), KIMBERLY NATHIELY DOS REIS - CPF: 067.979.641-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de inidoneidade da prisão preventiva e malfadado excesso de prazo.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em análise: (i) a alardeada idoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas; e (ii) a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de suposto excesso de prazo.

III. Razões de decidir

3. Em primeiro lugar, verifica-se que a tese de inidoneidade do decreto cautelar, em vista do teor do interrogatório judicial da corré nos autos originários, e das condições pessoais do paciente, já foi objeto de julgamento por parte deste eg. Tribunal de Justiça em dois outros
habeas corpus
anteriormente impetrados, cujos acórdãos já transitaram em julgado, de forma que, à míngua de fatos novos ou provas inéditas justificadoras da reanálise da matéria, no ponto, revela-se de rigor a extinção do
writ
sem exame do mérito, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

4. Acerca do alardeado excesso de prazo, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, em atendimento ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de
habeas corpus
parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento:
“A mera reiteração de pedidos em sede de
habeas corpus
, desacompanhada de fatos novos ou provas inéditas, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. Demais disso, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
RHC n. 121.829, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020, DJe 23/06/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009407-59.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. MARCOS PAULO DOS SANTOS

PACIENTE:

CARLOS EDUARDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar,
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1005641-09.2024.8.11.0040 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções
do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
02/04/2024
, à custa da suposta prática do crime supramencionado.

Ao longo do trâmite da Ação Penal n. 1005641-09.2024.8.11.0040, realizou-se
audiência instrutória
em
21/01/2025
, encontrando-se os autos, até a data da impetração do
writ
, no aguardo da juntada de relatório da Polícia Judiciária Civil que, conquanto intimada por duas vezes para apresentá-lo, continuaria
inerte
.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que o procedimento criminal instaurado em primeira instância se encontra
paralisado há 02 (dois) meses
, enquanto o paciente
permanece recolhido ao cárcere
há cerca de
01 (um) ano
, tempo considerado
desarrazoado
em vista das circunstâncias do caso e da impossibilidade de imputação à defesa de tal morosidade, em alardeada ofensa, portanto, ao direito fundamental à
razoável duração do processo
(art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

Adicionalmente, sustenta que, em sede de audiência instrutória, a corré
Kimberly
teria
confessado
integralmente a autoria dos fatos descritos na denúncia, assumindo total responsabilidade pelos materiais ilícitos apreendidos, circunstância que, somada aos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, possibilitaria a substituição da custódia provisória por
providências acautelatórias menos gravosas
.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 277006389 e ID 277169359).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
277308351), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 278189394.

Em sequência, o d. impetrante apresentou petição em que, opondo-se ao teor das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, requereu a
reconsideração
da decisão de indeferimento do pedido de concessão liminar da ordem, com a reiteração dos argumentos apresentados na prefacial do
writ
(ID 279378857).

Indeferida
a pretensão com a ratificação da negativa de antecipação de tutela, determinou-se o regular prosseguimento do feito (ID 279871361).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 281695373).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
—
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato ser imperiosa a
extinção parcial do
writ
sem exame do mérito
, exclusivamente no tocante às teses que buscam desconstituir a
idoneidade do decreto segregatício
, porquanto os argumentos calcados no teor da
confissão da corré
e nos
predicados pessoais
ostentados pelo paciente já foram objeto de julgamento por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
; tratando-se, portanto, de
mera reiteração de pedidos.

Em outras palavras, quanto à tese de
suficiência das providências acautelatórias menos gravosas
, sua apreciação encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca do tema.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado em prol de

CARLOS EDUARDO
, pelo d. advogado Dr.
Mathis Haley Puerari Pedra
(OAB-MT n. 22.764-O) e com esteio no mesmo substrato fático, o
Habeas Corpus
n. 1014709-06.2024.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
03/07/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In casu,
reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e dos corréus, somados a apetrechos correlatos à narcotraficância e a expressiva quantia de dinheiro em espécie, bem como do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus desfavoráveis registros criminais; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar
. Precedentes.

3.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao acusado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do habeas corpus
.

4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”.
— Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
21/11/2024
.

Posteriormente, se impetrou o
Habeas Corpus
n. 1036196-32.2024.8.11.0000, subscrito pelo ora impetrante, Dr.
Marcos Paulo dos Santos
, no qual se buscou sustentar a existência de
fato novo
, consistente no teor da
prova oral produzida em juízo
, em sede de audiência instrutória realizada em
21/01/2025
, notadamente à vista do interrogatório da corré
Kimberly Nathiely dos Reis
, que teria, em tese, assumido total responsabilidade pelo crime narrado na denúncia.

A c.
Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual, na sessão ordinária realizada no dia
05/02/2025
, em vista da
existência de coisa julgada acerca da matéria
e considerando que o
habeas corpus
não se constitui em meio adequado para análise de provas,
extinguiu a
ordem sem resolução meritória, consoante a ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE. PRELIMINAR: MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXTINÇÃO DO WRIT SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente recolhido cautelarmente ao cárcere à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com vistas à restituição de sua liberdade, em razão de alardeada inidoneidade da segregação preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva a que submetido o paciente, considerados os indícios de autoria reunidos em seu desfavor, bem como a alardeada inexistência de periculum libertatis na hipótese concreta.

III. Razões de decidir

3. Verificada
a existência de coisa julgada em razão de acórdão anterior que ratificou a presença dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva in casu
, bem como
a impossibilidade de se aferir o valor de elemento probatório produzido no curso da instrução criminal
, à míngua de fatos novos ou provas supervenientes que justifiquem a reabertura da discussão,
se revela medida de rigor a extinção do writ sem análise meritória, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada
.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento:

“
Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente writ, outro habeas corpus no bojo do qual se suscitou a mesma tese aventada no presente remédio heroico, qual seja, de inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, é evidente que, em respeito à autoridade da coisa julgada, não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, máxime à mingua de quaisquer fatos novos capazes de ensejar a reforma do entendimento anteriormente exarado, ressaltada, nesse ponto, a impossibilidade de se valorar elemento probatório produzido no curso da instrução criminal ainda em andamento
.”.
— Destaquei.

O r. acórdão transitou em julgado em
26/02/2025
.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Não demonstrada pelo d. impetrante, portanto, a ocorrência de fatos novos capazes de desconstituir os entendimentos insculpidos nos acórdãos prolatados por esta eg. Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
n.
1036196-32.2024.8.11.0000 e n. 1014709-06.2024.8.11.0000, estou convencido da impossibilidade de se apreciar novamente a argumentação destinada a
desconstituir os fundamentos da prisão preventiva
, face à
existência de coisa julgada acerca da matéria
.

Diante do exposto,
exclusivamente
quanto
à tese de
inidoneidade do decreto segregatício
, uma vez que se trata de matéria já apreciada por esta eg. Corte de Justiça estadual, consubstanciando mera
repetição de pedidos
,
JULGO EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC c/c art. 51, XIV e XXII, do RITJMT,
sob pena de ofensa à
autoridade da coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CARLOS EDUARDO DA SILVA,
Jhonatan de Arruda Alves
e
Kimberly Nathiely dos Reis
foram
presos em flagrante delito
em
02/04/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, consigno que, quando da oferta da correspondente
denúncia
, o i. órgão ministerial imputou aos três tão somente o cometimento do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da incoativa ministerial que, na data fatídica, por volta das 17h30min, em via pública, nomeadamente a Rua das Aroeiras, no Bairro Colinas, no Município de Sorriso/MT, o corréu
Jhonatan
transportava e trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[uma porção grande de pasta-base de cocaína e uma porção grande de maconha], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Jhonatan
e
Kimberly
guardavam e tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[quatro tabletes de maconha, um tablete de maconha do tipo
skunk
, duas porções grandes de cocaína e catorze porções de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, na mesma data, em horário ignorado, o paciente
CARLOS EDUARDO

trazia consigo, guardava e tinha depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[
duas porções grandes de pasta base de cocaína
,
meio tablete de pasta base de cocaína
,
um pedaço grande de pasta base de cocaína
e uma
porção grande de maconha
], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos, policiais militares se deslocaram até as imediações de uma determinada residência — sediada na Rua das Aroeiras, n. 132-A, no Bairro Colinas, em Sorriso/MT — por terem recebido informações no sentido de que
Jhonatan
e
Kimberly
se dedicavam à distribuição lucrativa de drogas na região.

O corréu
Jhonatan
, logo ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em seu veículo automotor, vindo a ser, no entanto, perseguido e abordado pelos agentes policiais. Em buscas, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. No desdobramento da diligência, os policiais realizaram busca veicular e apreenderam uma porção grande de pasta-base de cocaína, bem como uma porção grande de maconha.

Questionado a respeito,
Jhonatan
assumiu a propriedade da droga e informou que haveria mais entorpecentes em sua residência. Em razão disso, os policiais adentraram o imóvel e realizaram as devidas buscas, vindo a constatar que
Jhonatan
e
Kimberly
guardavam e tinham em depósito significativa quantidade de entorpecente de variedades distintas, além de embalagens para acondicionar a droga [rolos de plástico filme e pinos vazios] e duas balanças de precisão.

Aos policiais,
Kimberly
assumiu a narcotraficância e relatou que havia disponibilizado entorpecentes para
CARLOS EDUARDO
, em uma determinada residência, à qual os policiais se dirigiram e onde abordaram o paciente.

Em busca pessoal, foram encontradas duas porções de pasta-base de cocaína na posse do paciente. Após o ingresso dos policiais na residência, buscas revelaram que
CARLOS EDUARDO
guardava e tinha em depósito significativa quantidade de drogas de variedades distintas, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 3.733,00 (três mil, setecentos e trinta e três reais) em espécie.

Realizada a prisão em flagrante dos três, em sede de audiência de custódia, o cárcere foi homologado e
convertido em prisão preventiva
.

Nesse contexto, consoante já relatado, o d. impetrante se insurge contra a
decretação da prisão preventiva
do paciente, ao argumento de que, em vista do teor do interrogatório judicial da corré
Kimberly
, bem como dos predicados pessoais favoráveis de
CARLOS EDUARDO
, seriam mais adequadas ao caso as
medidas cautelares mais brandas
; arguições que, nos termos expostos alhures,
n
ão comportam nova apreciação por esta eg. Corte de Justiça à míngua de
fatos novos
capazes de ensejar a revisão do entendimento já exarado por esta c. Câmara Criminal.

Adicionalmente, sustenta a tese de
excesso de prazo
, ao argumento de que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
02/04/2024
, enquanto o processo tramita
morosamente
, em ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal,
por
motivos não imputáveis à i. Defesa
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
exclusivamente quanto ao alardeado
excesso de prazo
.

A princípio, deve-se consignar já ter sido consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o posicionamento sedimentado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de crime de
acentuada gravidade
, com
três réus
no polo passivo, assistidos por distintos advogados, inclusive um deles pela i. Defensoria Pública - que possui prazos diferenciados e mais alargados, houve a necessidade de se tornar providências quanto à
finalização de
diligências
então consideradas

imprescindíveis ao deslinde do caso.

A consulta aos autos da Ação Penal n.
1005641-09.2024.8.11.0040 revela, nessa ordem de ideias, que a
denúncia
foi ofertada em
24/05/2024
, ao que se seguiu, em
27/05/2024
, a determinação de notificação dos acusados, oportunidade em que o d. juízo
a quo
reanalisou a imprescindibilidade da prisão preventiva e a manteve.

O paciente foi devidamente
citado
em
28/05/2024
e apresentou sua
defesa preliminar
em
07/06/2024
, mesma data em que também o fizeram os demais acusados.

Em sequência, a denúncia foi recebida em
20/08/2024
, data em que novamente se manteve a prisão preventiva reputada necessária, com designação de audiência para
21/01/2025
.

Realizada a solenidade na data aprazada, assim se declarou
encerrada a instrução criminal
, encontrando-se os autos, atualmente, tão somente no aguardo do relatório da
quebra do sigilo dos dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos
, ensejo no qual observo que, em
12/02/2025
, a d. autoridade policial pleiteou a
dilação de prazo
para apresentação do referido relatório, petitório que foi
deferido
pelo d. juízo
a quo
em
25/02/2025
nos seguintes termos,
in verbis
:

“
À vista de tudo que consta nos autos,
DEFIRO o pedido de dilação de prazo formulado pela douta Autoridade Policial
, tendo em vista as circunstância narradas no Ofício nº 2025.5.26787/DP SORRISO de ID Num. 183670791, de modo que,
concedo novo prazo de 15 (quinze) dias para as devidas providências da quebra/extração de dados
.

No mais,
ultrapassado o prazo dado para Autoridade Policial fornecer o relatório, converto as alegações finais orais, em memoriais escritos
. Abra-se vista dos autos às partes, primeiramente ao Ministério Público, após a Defesa, para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, apresentem alegações finais. Após conclusos para sentença
”.

(ID 185216601 — autos n. 1005641-09.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Posteriormente, em
18/03/2025
, a i. Defesa do paciente pleiteou a
intimação da d. autoridade policial
, para que justificasse o atraso e apresentasse o relatório em prazo máximo e improrrogável, sob pena de regular prosseguimento do feito; todavia, a
penas em
25/03/2025
se confirmou o envio de ofício à d. autoridade policial dando-lhe conhecimento da decisão que concedera a pleiteada dilação de prazo para apresentação do relatório.

Em
27/03/2025
o d. impetrante novamente se manifestou nos autos, requerendo o
relaxamento da prisão preventiva
do paciente por malfadado
excesso de prazo
.

Na data de
16/04/2025
, o i. órgão ministerial apresentou
alegações finais
na forma de
memoriais
. Em
20/04/2025
, o mesmo foi feito pela i. defesa do corréu
Jhonatan
, e, em
22/04/2025
, pela i. defesa do paciente.

Em
25/04/2025
, o d. juízo
a quo
determinou a intimação da i. Defensoria Pública, com vistas à apresentação de
alegações finais
em prol da corré
Kimberly
; e do Ministério Público para manifestação acerca do pedido de
relaxamento da prisão preventiva
formulado pela i. defesa do paciente.

Nesse cenário, em conformidade com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, é certo que se trata de
instrução criminal encerrada
, a atrair o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça na
Súmula n. 52
, conforme a qual,
encerrada a instrução criminal, fica
superada
a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
; cabendo acrescentar, ademais, que, com a aparente
desistência
do meio de prova referente ao relatório da quebra do sigilo de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, os autos aguardam tão somente a apresentação de
memoriais finais
em prol da corré
Kimberly
para que seja proferida
sentença
.

Logo, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo; sendo certo, ainda, que os autos se encontram na
iminência de serem julgados
, tão logo a i. Defensoria Pública apresente as alegações finais.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
02/04/2024
, é certo que a ação penal contra si ajuizada
tramita regularmente
, já tendo sido
encerrada a instrução criminal
e não subsistindo, portanto,
qualquer

fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, nos termos aventados pelo d. impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS EDUARDO DA SILVA
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
,

mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025